Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001054-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA EUNICE DE PAULA E SILVA - CPF: 021.475.909-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI BENEDITO DA SILVA (PACIENTE), M. L. D. A. S. - CPF: 086.885.291-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE -

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SUBIDA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, INFERIDO DOS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES DO INCREPADO – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 06 E N.o 25 DA TCCR/TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PRISÃO DE CARÁTER PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do sujeito.

2.

Até mesmo porque, a prisão preventiva detém natureza processual e não guarda vínculos com o provimento final da ação penal a ser eventualmente instaurada na instância primitiva, sendo cabível desde que satisfeitos os seus requisitos e pressupostos legais, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Diploma Processual Penal, tal como ocorre na hipótese em voga.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WESLEI BENEDITO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
que decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos n.o 1000067-76.2021.811.0028 (PJe), em que investigado pela suposta prática das condutas delituosas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
e
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
16/01/2021
na posse de
320g de MACONHA
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então, a despeito de sua primariedade, bons antecedentes e endereço fixo na comarca, destacando, em arremate, que o paciente é usuário de narcóticos, com apenas 18 anos de idade, e a quantidade de entorpecente apreendido não foi relevante.

Nessa esteira e defendendo, ainda, que as peculiaridades fáticas, aliadas às condições pessoais abonatórias do agente, implicarão em imposição de regime diverso do fechado acaso venha a ser condenado, assenta a aventada coação ilegal na
desproporcionalidade da medida extrema
no caso em apreço, cuja manutenção afirma estar lastreada na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico.

Com lastro em tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente agraciado com a expedição de alvará de soltura.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 73747961 e ID 73747962.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 73977485) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 74830482.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 75858973).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Weslei Benedito da Silva
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
e
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
16/01/2021
a equipe de Força Tática 04 da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro João Godofredo, na cidade e comarca de Poconé/MT, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita; os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, tentaram empreender fuga correndo e pulando os muros de algumas residências.

À vista disso, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem e lograram em encontrar na posse de
Weslei Benedito da Silva

um tablete de substância entorpecente análoga à MACONHA [320g],
tendo ele assumido a propriedade dos narcóticos perante os milicianos. Na mesma oportunidade, o também flagrado
Mauro Leandro de Arruda Silva
(menor de idade)
concordou em cooperar com as investigações e confessou aos policiais que na residência de seu genitor haviam outras porções de entorpecentes.

Em posse de tais informações, a guarnição saiu em diligências e chegando ao local, logrou em surpreender a proprietária do imóvel, Sra.
Maria Eunice de Paula e Silva
, sentada à mesa da cozinha embalando cerca de
186 (cento e oitenta e seis) porções pequenas e uma porção maior de COCAÍNA
. No local, juntamente com os narcóticos, também foram apreendidas
uma balança de precisão e a quantia de R$1.167,65 (mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) em espécie.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas; permanecendo segregado desde então, o que, no entender da i. Defensora Pública configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Sem razão
, contudo.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e corrupção de menores
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes, tendo ele, inclusive, confessado perante a autoridade policial
“que comprou a maconha pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais)”
[ID 73747962, p. 37].

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
subida quantidade [320g]
de MACONHA
apreendida em seu poder.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, a seguinte outra anotação criminal em seu desfavor:

a)

Procedimento Criminal de Apuração de Ato Infracional n.o 1001600-74.2020.811.0028 (PJe)
, em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. I, II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

À vista disso, infere-se que, a despeito da pouca idade que ostenta, o encarcerado possui uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; até mesmo porque, como sabido, a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário e
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEI BENEDITO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021